Tribunal: STF
Processo: ARE 1343627
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    2. A Primeira Turma não enfrentou o mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a alegada violação ao texto constitucional, nos termos suscitados no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. De modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF.



    3. Não há como deixar de reconhecer a inadequação dos embargos de divergência, à falta dos pressupostos do art. 1.043 do CPC/2015. Nesse sentido: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.



    4. O art. 332 do RIS/TF dispõe que os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.347.273-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno; ARE 1.300.990-AgR-Segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma; e ARE 1.095.271-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O deferimento de “habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie” (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.